Tribunal: TJSP
Processo: 1020660-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.